Tribunal: TJPA
Processo: 0803575-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803575-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIVANA KAYZ DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. INCABIMENTO. PRAZO ELÁSTICO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXTREMA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do prazo de noventa dias, não implica em revogação automática da prisão preventiva, devendo o Juízo ser provocado a reavaliar a segregação;

2. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar da acusada, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogados em favor de
EDIVANIA KAIZ DA SILVA OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA nos autos do processo n. 0800321-58.2021.8.14.0112.

Sustenta o impetrante, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, pois está presa desde 19.08.2021, sem que tenha sido realizada a
revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar e omissão da autoridade coatora em designar a sessão do Tribunal do Júri
.

Afirma ainda,
in litteris
: “(...)
Após a sentença de pronúncia, o advogado dativo que atua na ação penal apresentou dois pedidos de liberdades, um no 16.02.2022, e outro dia 07.07.2022, contudo, nenhum dos dois pedidos foram sequer analisados pelo juízo
(...)”.

Por conseguinte, reforça o constrangimento ilegal para o excesso de prazo para encerramento da instrução processual, que desde julho de 2022 além de aguardar a data do julgamento, ainda há dois pedidos de liberdade peticionados pelo defensor dativo, sem que tenham sido apreciados pelo juízo singular.

Ressaltou, em última análise, que
os requisitos da prisão preventiva, em 15.02.2022, foram genéricos
.

Por tais razões, requer liminar para que seja a paciente posta em liberdade com expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Na data de 09.03.2023, indeferi a liminar, solicitei informações da autoridade coatora e após, a manifestação da Procuradoria de Justiça.

O Magistrado
a quo
, prestou as seguintes informações:

“(...) A Paciente: Edivana Kayz da Silva Oliveira foi presa por força de prisão em flagrante no dia 19/08/2021, comunicada pela Delegacia de Polícia Civil de Jacareacanga por meio do Ofício n.º 355/2021 – DPCJ/PC-PA, a qual foi homologada pelo Juízo e convertida em prisão preventiva no dia 23/08/2021, por meio de decisão inicial de ID 32560729 (autos PJE n.º 0800321-58.2021.8.14.0112).

Consta dos autos, em resumo, que a Paciente teria praticado o crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal – homicídio, ao ter ceifado a vida da vítima Edileuda Ferreira Couto, após ambas terem ido às vias de fato por desentendimento na residência da Paciente.

Nos termos da decisão que decretou a prisão preventiva, in verbis:

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante. A Autoridade Policial informou a prisão em flagrante de EDIVANA KAYZ DA SILVA OLIVEIRA, efetuada no dia 21/08/2021, por infringir, supostamente, o artigo 121, "caput", do Código Penal. Compulsando os autos, nota-se que a prisão em flagrante do autuado foi regular, dando-se em uma das modalidades previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. Também se constata que foram atendidas as disposições constitucionais (CF, art. 5º, LXI a LXIV) e legais (CPP, art. 304 e 306) atinentes à prisão em flagrante. Nesses termos, por se encontrar de acordo com o que determina os preceitos legais, sem vícios formais ou materiais insanáveis, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Não sendo o caso de relaxamento da prisão, dada a sua legalidade (CPP, art. 310, I), duas alternativas devem ser consideradas após a comunicação da prisão em flagrante, a saber, a sua conversão em prisão preventiva, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, III). No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes. A fumaça da prática do crime de homicídio está consubstanciada pelos termos de depoimentos, auto de exame cadavérico e na confissão da autuada no interrogatório em sede policial. Além disso, o crime pelo qual a autuada foi flagrada apresenta distinta gravidade em concreto, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se verifica pelo risco concreto de reiteração delitiva, já que também foi presa pelo crime de roubo. A autuada foi presa em flagrante, demonstrando desinibição à prática de crimes. Logo, é intuitivo que, solta, a autuada coloca em risco a ordem pública.

[...]

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solta, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Em face do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDIVANA KAYZ DA SILVA OLIVEIRA, qualificado, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida. Determino COM URGÊNCIA, o recambiamento da autuada ao Centro de Recuperação Feminino de Santarém. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA MANDADO DE PRISÃO. Cadastre-se o mandado de prisão no BNMP. Comunique-se à Autoridade Policial local e à Direção da Unidade Prisional para que estes modifiquem em seus registros o motivo da prisão da autuada. Intimem-se a autuada e o Ministério Público a respeito do teor desta decisão. Aguarde-se a remessa do inquérito policial, apensando-se a estes autos oportunamente. Cumpra-se, com urgência. De Itaituba/PA para Jacareacanga/PA, 23 de agosto de 2021. NATASHA VELOSO DE PAULA AMARAL DE ALMEIDA Juíza de Direito

No decorrer processual, foi concluído o Inquérito Policial e o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotoria de Justiça de Jacareacanga, ofereceu Denúncia (ID 36578692), em 01/10/2021, pelo crime de Homicídio Simples, tendo sido recebida a denúncia em 06/10/2021 e apresentada resposta à acusação, por meio de defensor dativo, na data de 31/01/2022, o qual solicitou revogação da prisão preventiva e pugnou pela concessão da liberdade provisória.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10/02/2022, este Juízo proferiu sentença de pronúncia, nos seguintes termos:

[...] Com base nos elementos constantes do conjunto probatório, entendo presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio na modalidade consumada, logo, suficientes a ensejar a decisão de pronúncia, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal. Como se sabe, na decisão de pronúncia, é vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito, sendo mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados. Ao tecer comentário acerca da conceituação da decisão de pronúncia, Magalhães Noronha é pontual: “É a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”. O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares os indícios de autoria e a prova da materialidade, os quais foram devidamente apontados no conjunto probatório acostado aos autos. Neste passo, verifica-se que não há grande dificuldade em depreender-se a plausibilidade da acusação, ao menos, para os fins dessa análise preambular, uma vez que o conjunto probatório segue no mesmo diapasão da peça de imputação penal. Assim, verifico restarem demonstrados indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado (STJ. 5ª Turma. Resp 485775/DF. Rel. Min. Félix Fischer. Julgado em 09.09.2003. ANTE O EXPOSTO e por tudo mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o réu EDIVANA KAYZ DA SILVA OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos, sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca de Jacareacanga/PA, como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal.

Quanto à Liberdade Provisória solicitada pelo Defensor Dativo, o Juízo indeferiu o pedido, mantendo-se a custódia cautelar da Paciente, por verificar ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos nos arts. 311 e 312 do CPP.

A Paciente encontra-se presa preventivamente até o presente momento, perfazendo quase 19 (dezenove) meses de custódia cautelar.

Quanto à situação processual, informo que, atualmente, o processo encontra-se aguardando a designação da Sessão do Tribunal do Juri, que possui previsão para acontecer no mês de maio, ainda deste ano (ainda não designada), em razão das diversas dificuldades estruturais e logísticas que a Comarca de Jacareacanga enfrenta pela distância e isolamento da cidade.

O alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se na fundamentação suficientemente comprovada da materialidade e indícios de autoria da Paciente, bem como, na necessidade fundamental de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito para a cidade de Jacareacanga.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes, no presente caso, para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, evitando-se a prática de novos delitos. (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se
pelo conhecimento e
concessão
da ordem, por restar configurado o constrangimento ilegal alegado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
excesso de prazo para a

revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar e omissão da autoridade coatora em designar a sessão do Tribunal do Júri
.

Afirma que a
decisão da prisão preventiva apresenta fundamento genérico.

Não merece guarida a irresignação da defesa.

A alegação de
excesso de prazo para a

revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar
.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No nosso ordenamento jurídico, a liberdade é a regra. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se possível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a medida extrema da paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...)
DA ANÁLISE DO FLAGRANTE:

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante.

A Autoridade Policial informou a prisão em flagrante de EDIVANA KAYZ DA SILVA OLIVEIRA, efetuada no dia 21/08/2021, por infringir, supostamente, o artigo 121, " caput", do Código Penal.

Compulsando os autos, nota-se que a prisão em flagrante do autuado foi regular, dando-se em uma das modalidades previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. Também se constata que foram atendidas as disposições constitucionais (CF, art. 5º, LXI a LXIV) e legais (CPP, art. 304 e 306) atinentes à prisão em flagrante.

Nesses termos, por se encontrar de acordo com o que determina os preceitos legais, sem vícios formais ou materiais insanáveis, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Não sendo o caso de relaxamento da prisão, dada a sua legalidade (CPP, art. 310, I), duas alternativas devem ser consideradas após a comunicação da prisão em flagrante, a saber, a sua conversão em prisão preventiva, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, III).

No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes.

A fumaça da prática do crime de homicídio está consubstanciada pelos termos de depoimentos, auto de exame cadavérico e na confissão da autuada no interrogatório em sede policial.

Além disso, o crime pelo qual a autuada foi flagrada apresenta distinta gravidade em concreto, bem como o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se verifica pelo risco concreto de reiteração delitiva, já que também foi presa pelo crime de roubo.

A autuada foi presa em flagrante, demonstrando desinibição à prática de crimes. Logo, é intuitivo que, solta,
a autuada coloca em risco a ordem pública
.

O STJ tem admitido a prisão preventiva fundamentada em inquéritos e ações penais em curso.

Por todos:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 720,7 G DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). MUNIÇÕES CALIBRE .380. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da Constituição Federal) 3. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. As circunstâncias fáticas do crime. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Habeas corpus não conhecido (HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solta, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.

Em face do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDIVANA KAYZ DA SILVA OLIVEIRA, qualificado, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.
(...)”
(grifo nosso).

Vale transcrever decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, em sede de pronúncia:

“(...)
NEGO à ré o direito de recorrer da presente decisão em liberdade , por entender ainda presentes os requisitos da previsão preventiva, na forma dos art. 311 e 312 do Código de Processo Penal. O Ministério Público renuncia ao prazo para interposição de recurso. Certifique-se o TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO NESTA DATA. Abro o prazo de 5 dias para interposição de recurso pela defesa. Após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia para a defesa, remetam-se os autos, inicialmente ao Ministério Público e posteriormente à Defesa para cumprimento do disposto no artigo 422 do Código de Processo Penal. Após, retornem os autos conclusos para que seja pautada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri. Sentença publicada em audiência e dela intimados os presentes.
(...)” (grifo nosso).

Ressalto que a requerente encontra-se presa pelo suposto cometimento do crime previsto no
artigo 121,
caput
, do CPB
.

A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também
as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DE REVISÃO DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem vários réus, com a necessidade de expedição de cartas precatórias, oitivas das vítimas e testemunhas, bem como à crise de saúde pública em razão da pandemia da covid-19.

3. Os temas referentes à falta de reavaliação das prisões e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não foram tratados pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do recurso nessa parte.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC n. 156.793/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Cumpre esclarecer que a ora recorrente está custodiada desde 23/08/2021, e a defesa alega que não há previsão para o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, conforme informações da Autoridade Coatora
“o processo encontra-se aguardando a designação da Sessão do Tribunal do Juri, que possui previsão para acontecer no mês de maio, ainda deste ano (ainda não designada), em razão das diversas dificuldades estruturais e logísticas que a Comarca de Jacareacanga enfrenta pela distância e isolamento da cidade.”

Assim,
não há falar-se em excesso de prazo
, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, deve ser considerada a não diminuta complexidade do feito e o resguardo da ordem pública, tendo em vista que o pequeno município de Jacareacanga conta (Censo 2021) com apenas 8.239 habitantes, e o crime em apreço causou abalo a paz social dos moradores daquele município.

Colaciono os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada. (TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. ILICITUDE DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus. 2. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 158.451/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022, grifei.)

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do prazo de noventa dias, não implica em revogação automática da prisão preventiva, devendo o Juízo ser provocado a reavaliar a segregação. Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO. [...] 3.
"A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos"
(SL 1.395 MC Ref/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 680.016/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021, grifei.)

Assim, da alegação de que o advogado dativo realizou dois pedidos de reavaliação da prisão, observei, em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, que não houve pleito nesse sentido, mas apenas para que fosse reavaliada a decisão em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de pronúncia.

Quanto a alegação de que a prisão preventiva foi fundamentada genericamente, verifiquei, das decisões transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, de acordo com o constante dos autos, a paciente

ao chegar em seu quarto, constatou a presença da vítima, o que gerou desentendimento entre ambas, tendo a paciente supostamente desferido a facada na ofendida que levou a óbito.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar da acusada, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a
garantia da ordem pública,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.
Fatos
que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE LIBERDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa [...] (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2022). [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022, grifei.)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGENTE FORAGIDO POR UM ANO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 150.940/TO, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022, grifei.)

Deste modo, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

De outra banda,
recomendo ao Magistrado de Jacareacanga/Pa
, que
envide esforços no sentido de realizar a marcação do Tribunal do Juri
, tendo em vista que os processo com réus presos devem ser tratados com prioridade,

Ante o exposto, conheço da ordem e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023